Tribunal: TJES
Processo: 5024535-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024535-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CASSIA CARVALHO DE SOUZA 72161167715
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5024535-90.2022.8.08.0048

Embargante: CASSIA CARVALHO DE SOUZA 72161167715

Embargado: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FACE AO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA PARTE AUTORA.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos embargos de declaração preteritamente opostos pela ora embargante, tendo em vista a ausência de prática ilícita por parte da ré, no que tange ao cancelamento do contrato objeto dos autos.

Ademais, verifico que não merece guarida o pleito formulado pelo embargante, vez que, no caso vertente, vislumbro
nítido caráter protelatório
dos presentes embargos interpostos, e explico.

Foi suficientemente pontuado por este Relator que, comprovadamente concedido o prazo para a rescisão contratual, a ré cumpriu com seu direito de desfazimento do negócio jurídico preteritamente pactuado, respeitando a cláusula constante no então instrumento.

Além da informação acerca do cancelamento, a ré ainda concedeu a opção de mudança, fato este que foi aceito pela ora embargante.

Em síntese, a autora pugna pela perpetuação do contrato primevo, o que não se faz pertinente.

Dessarte verifico o mero inconformismo da ré ante o entendimento desta Colenda Turma, não havendo o que se falar em vícios a serem sanados no acórdão ora posto em discussão.

Nesta senda, o presente recurso caracteriza-se como
protelatório
, haja vista o patente propósito de rediscussão de mérito da demanda.

Dessarte, julgo ser o caso de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do CPC, tendo em vista que o intento do embargante foi unicamente protelar o cumprimento da obrigação principal.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão tal como foi lançada e, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante na multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)